Tribunal: TJBA
Processo: 8115547-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8115547-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JONES DANIEL DOS SANTOS ROCHA ALVES

Advogado(s): GRAZIELE CRISTINA FREITAS GONCALVES, MILENA CORREIA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ALTERAÇÃO DA ORDEM DOS EXERCÍCIOS. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido para anulação de reprovação em Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para Guarda Civil Municipal de Salvador, sob o fundamento de que não houve ilegalidade na alteração da ordem dos exercícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração da ordem dos exercícios do TAF, realizada por motivo de força maior e aplicada indistintamente a todos os candidatos, configura violação aos princípios da publicidade, da isonomia e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a mudança na ordem dos exercícios do TAF, desde que previamente comunicada e aplicada a todos os candidatos, não caracteriza ilegalidade.
4. No caso concreto, a alteração decorreu de forte chuva no dia do exame e teve o objetivo de garantir a segurança e integridade física dos candidatos, o que caracteriza motivo justificado e razoável para a medida adotada.
5. O recorrente foi reprovado não apenas na prova de corrida, mas também na barra fixa, não demonstrando nexo causal entre a mudança na ordem dos testes e sua inaptidão.
6. A reaplicação do TAF foi determinada apenas para candidatos reprovados exclusivamente na prova de corrida, conforme recomendação ministerial, sendo inviável a extensão do benefício ao recorrente, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A alteração na ordem dos exercícios do Teste de Aptidão Física (TAF) de concurso público, motivada por circunstância excepcional e aplicada igualmente a todos os candidatos, não caracterizou ilegalidade, sobretudo pela observância dos princípios da isonomia e da razoabilidade"

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 36.064/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13/06/2017; TJ-BA, Apelação Cível nº 80761751720198050001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 30/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8115547-65.2022.8.05.0001

em que figura como apelante
JONES DANIEL DOS SANTOS ROCHA ALVES
e como apelad
o

MUNICIPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.